Tribunal: TJES
Processo: 5021278-28.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021278-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDETE DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021278-28.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S/A e

ILDETE DOS SANTOS SILVA
RECORRIDAS:
ILDETE DOS SANTOS SILVA e
BANCO AGIBANK S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a indenização por danos extrapatrimoniais.

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida. Já a parte autora interpôs recurso a fim de requerer a concessão de danos materiais em virtude dos descontos em seu benefício, bem como majoração da verba indenizatória a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade, bem como se deve haver a restituição de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deixo de apreciar as preliminares da parte autora, uma vez que o provimento de mérito se mostra mais favorável a quem aproveitaria eventual sentença terminativa (art. 488 do CPC).

6. De toda sorte, em relação à preliminar de falta de interesse de agir renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

7. A análise dos autos revela que a parte ré limitou-se a apresentar como prova tão somente um contrato eletrônico com
selfie
da parte autora, sem qualquer outro documento que ateste a vontade livre e consciente de contratar o negócio jurídico. Ademais, verifica-se que a parte autora comprova que houve o furto de seus documentos, situação comum do cotidiano que ocasiona inúmeras contratações fraudulentas.

8. Em relação ao pedido de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, este deve prosperar. Restou comprovado nos autos extrato de crédito da parte autora, o qual demonstra a averbação do empréstimo consignado de nº. 1514734378 em face do réu, com início do desconto em 06/2024 e parcela fixa de R$ 93,18. Logo, considerando que a parte autora informou que houve a cobrança até a competência 10/2024, havendo a suspensão posteriormente por ordem judicial, o período de prejuízo deve ser reparado.

9. No que diz respeito ao pedido de restituição em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10. Tendo em vista que o início dos descontos se deu em 2024, a restituição deve ser dobrada.

11. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem. O valor fixado (R$ 4.000,00) condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato e tempo de desconto, motivo pelo qual não se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, improcedente o pedido quanto à majoração.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de restituir em dobro os valores descontados do período 06/2024 a 10/2024,
devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas e honorários à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)